Tribunal: TCU
Processo: 001.664/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Diana Maria Camara Gomes contra o Acórdão 527/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 527/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que, em linha com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115: 9.1.1. a parcela de "quintos/décimos" incorporadas em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformada em VPNI, deve ser absorvida, a partir de 1o/2/2023, pelo reajuste de 6% estabelecido no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.1.2. eventual resíduo da vantagem deve ser absorvido por quaisquer reajustes ulteriores, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023 uma vez que a referida parcela de quintos não está amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.1.3. a despeito da negativa de registro do ato de concessão de aposentadoria, motivada pela incorporação de "quintos/décimos" de funções comissionadas após a edição da Lei 9.624/1998, os efeitos do título de inatividade poderão subsistir até a completa absorção da vantagem, momento em que novo ato de concessão deverá ser encaminhado a esta Corte de Contas para o competente registro; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e ao órgão de origem.